Tribunal: TJPA
Processo: 0012411-04.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012411-04.2013.8.14.0051
APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: DIEGO RAONI BARBOSA DOURADO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA QUE DECLARA RESCINDIDO O CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO NESSE SENTIDO DECISÃO "EXTRA PETITA”. NULIDADE NO QUE SE REFERE AO EXCESSO COMETIDO.

I- Na sentença atacada, o magistrado declarou rescindido o contrato, o que não se pode admitir, na medida em que o pedido inicial do requerente se restringiu a busca e apreensão do bem em litígio e no final, sua posse e propriedade plena e exclusiva nas mãos do proprietário fiduciário.

II- Ora, não se trata apenas de uma impossibilidade de rescisão, por existir débito a ser quitado, , mas sobretudo, por ser uma decisão extra petita, que se consubstancia no excesso, em conhecer de pedido ou fundamento que o autor não fez, e que, inclusive, pode ser decretada de ofício.

III- Assim, mostra-se claro e notório que o magistrado ao rescindir o contrato, o fez além dos limites constantes no pedido, razão pela qual deve-se acolher o pedido do apelante, a fim de que seja declarada a nulidade apenas no que excede, ou seja, anular a parte em que se refere a rescisão contratual, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
BANCO PAN S.A.

em face da sentença
proferida pelo Juiz de Direito da
VARA CIVIL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM
, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
DIEGO RAONI BARBOSA DOURADO
.

Versa a inicial que o requerido realizou um financiamento para aquisição de um veículo, conforme condições estabelecidas em contrato. Ocorre que este não cumpriu com sua obrigação, deixando de realizar o pagamento das parcelas avençadas, tendo sido notificado extrajudicialmente, conforme

legislação pertinente.

Diante do exposto requereu a busca e apreensão do veículo, com a consequente entrega do bem em litígio ao autor; ao final que a ação fosse julgada procedente, consolidando a posse e propriedade em favor do autor.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Contestação ID Num. 689056
.

Ao sentenciar o feito, o magistrado
Julgou procedente a ação, declarando rescindido o contrato e
consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do veículo especificado
na petição inicial, cuja apreensão liminar tomou definitiva, facultada a alienação a terceiros.
Outrossim, condenou o réu a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, que
fixo em 15% do valor dado à causa, nos termos do artigo 85 § 2° do Código de Processo
Civil.

Inconformado com a sentença proferida
BANCO PAN S.A.
interpôs o presente recurso de apelação, alegando que o Juízo Singular

julgou PROCEDENTE
a
ação, rescindindo o
contrato de alienação fiduciária. Ocorre que o Apelado ainda possui débito em aberto com o Apelante,
não podendo o contrato ser rescindido sem que haja o adimplemento dos valores

Desse modo, requer que o presente recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença atacada, no que tange a RESCISÃO CONTRATUA, com a continuidade do contrato de alienação fiduciária para
que o Apelado realize o pagamento do saldo devedor.

Contrarrazões ID
Num. 689059
.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

O cerne da presente demanda gira em torno do fato de o magistrado singular ter agido com excesso ao determinar a rescisão do contrato, quando sequer há pedido nesse sentido.

Analisando os autos, entendo que as razões expostas na peça recursal merecem prosperar, razão pela qual passo a expor os motivos de meu convencimento.

Para que o credor requeira a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação da mora, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

No caso dos autos, o autor requereu em sua inicial a busca e apreensão do bem, demostrando para tanto os requisitos necessários, ocasião em que o magistrado deferiu a liminar e julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“ Julgo procedente a ação, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do veículo especificado na petição inicial, cuja apreensão liminar tomou definitiva, facultada a alienação a terceiros. Outrossim, condeno o réu a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor dado à causa, nos termos do artigo 85 § 2° do Código de Processo Civil(...)”

Observa-se da decisão acima transcrita, que o magistrado declarou rescindido o contrato, o que não se pode admitir, na medida em que o pedido inicial do requerente se restringiu a busca e apreensão do bem em litígio e no final, sua posse e propriedade plena e exclusiva nas mãos do proprietário fiduciário.

Ora, não se trata apenas de uma impossibilidade de rescisão, por existir débito a ser quitado, , mas sobretudo, por ser uma decisão extra petita, que se consubstancia no excesso, em conhecer de pedido ou fundamento que o autor não fez, e que, inclusive, pode ser decretada de ofício.

Nesse Sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA QUE DECLARA RESCINDIDO O CONTRATO DE FINANCIAMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO NESSE SENTIDO - DECISÃO "EXTRA PETITA" - DECOTE DO EXCESSO.
- Ao declarar a rescisão do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, sem pedido expresso nesse sentido, o Magistrado incorreu em vício "extra petita", devendo ser decotado o excesso." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.047181-3/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/0019, publicação da súmula em 01/07/2019)

Assim, mostra-se claro e notório que o magistrado ao rescindir o contrato, o fez além dos limites constantes no pedido, razão pela qual deve ser declarada a nulidade da sentença, apenas no que excede, ou seja, anular a parte em que se refere a rescisão contratual, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

Belém, de de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2020